Tribunal: TJDFT
Processo: 0712911-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. DETRAÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO PERÍODO CUMPRIDO. TEMA 1155 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Execução Penal que reconheceu a detração penal do período em que o apenado cumpriu medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno com monitoramento eletrônico. Sustenta que somente é cabível a detração penal do período de cumprimento de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, o que não é o caso.
II. Questão em discussão
2. Definir se é possível reconhecer a detração penal do período em que o apenado permaneceu em recolhimento domiciliar noturno com monitoramento eletrônico, nos termos do art. 42 do Código Penal e conforme interpretação fixada pelo STJ em sede de recurso repetitivo.
III. Razões de decidir
3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.977.135/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1155), decidiu, por unanimidade, que o período em que o apenado cumpriu medida cautelar de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena, independentemente da existência ou não de monitoramento eletrônico.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e não provido.